Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700241-67.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUANA OLIVEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, defende que apesar de já existir um cadastro de reserva com candidatos aprovados em concurso público e de o certame ter sido prorrogado, a Administração Pública abriu novo concurso preterindo a recorrente. Sustenta que as nomeações tornadas sem efeito abrangem a classificação da autora. Alega que os ditames constitucionais do ato administrativo e dos princípios vigentes da Administração Pública estão sendo violados. Requer o provimento do recurso. 2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, tendo em vista que a recorrente afirma estar desempregada fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 66333438). 3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais: Pela Decisão (ID. 66333423), o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF declinou a competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob fundamento de que a causa não apresentava nenhuma complexidade e as partes não requereram a produção de qualquer prova que tornasse a demanda complexa. Com efeito, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial ou oitivas de testemunha. Preliminar rejeitada. 4. Na origem, narrou a recorrente que foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), Edital no 08/2018, para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, permanecendo na posição 830a. Afirmou que o edital previu dois cargos: enfermeiro obstetra e enfermeiro de família e comunidade, com 20 e 10 vagas, respectivamente. Disse que apesar de já existir um cadastro de reserva com candidatos aprovados em concurso público e de o certame ter sido prorrogado, a Administração Pública abriu novo concurso, Edital no 14/2022, para o cargo de enfermeiros generalistas, o que configuraria a sua preterição. Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para que fosse reconhecido o direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da SES/DF, na forma do Edital no 08/18. 5. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. Quanto à análise dos autos, o Supremo Tribunal Federal no RE no 837.311, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). 6. Baseando-se nos critérios estipulados pelo STF, verifica-se que o Edital no 08/18, do concurso da SES/DF, previa 10 vagas para o cargo de enfermeiro de família e comunidade (ID. 66333319 – Pg.2), no qual a parte recorrente foi classificada na posição de 830o. Convém destacar que a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital, o direito à nomeação. Além disso, a não aprovação ou desistência de candidatos aprovados em posições anteriores da autora não configura direito subjetivo à posse vez que tal quadro não caracteriza preterição arbitrária e imotivada do candidato. 7. Por fim, ressalta-se que a Administração Pública possui discricionariedade para abrir concurso público de modo que inexiste ilegalidade ou ofensa aos princípios administrativos na abertura de novo processo seletivo durante a vigência do concurso anterior. No caso, o Edital no 08/18 e o Edital no 14/2022 destinaram vagas para cargos distintos, a autora foi aprovada para cargo “enfermeiro de família e comunidade”, que não foi previsto no novo edital. Desse modo, não está demonstrada a preterição da autora, ora recorrente, tampouco a existência de arbitrariedade por parte da Administração. 8. Nesse sentido, cito julgado desta Turma: “Conquanto tenha sido comprovada a realização de nomeações de candidatos aprovados em novo concurso público, quando ainda vigente o certame anterior, é possível aferir, pela leitura do Edital n. 14/22 que o cargo ofertado é de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista). Já o certame anterior, regido pelo Edital n. 08/18, previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, cargo a que concorreu a recorrente. Portanto, tratando-se de cargos distintos, com atribuições e locais diferentes de atuação, não resta demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração”: Acórdão 1948044, 0700280-64.2024.8.07.0018, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024. 9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (CPC, art. 98). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente alega inobservância à tese fixada no Tema n. 784/STF. Aduz violação ao art. 37, IV, da CF/88, e que foi julgado válido ato de governo local contestado em face da CF/88. Narra que nomeações foram tornadas sem efeito e que inexiste previsão de nomear os aprovados em cadastro de reserva subsequentes às tais nomeações invalidadas. Afirma que existem 935 cargos vagos, 35 nomeações tornadas sem efeito e um déficit de 116 enfermeiros no cargo pretendido, um quantitativo suficiente para abarcar a sua posição. Alega “nova preterição” pela abertura de concurso público ainda na vigência do certame que realizou e foi classificada no cadastro de reserva. Nada obstante as alegações da recorrente, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784/STF. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Conforme restou consignado no acórdão recorrido, “baseando-se nos critérios estipulados pelo STF, verifica-se que o Edital no 08/18, do concurso da SES/DF, previa 10 vagas para o cargo de enfermeiro de família e comunidade (ID. 66333319 – Pg.2), no qual a parte recorrente foi classificada na posição de 830o. Convém destacar que a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital, o direito à nomeação. Além disso, a não aprovação ou desistência de candidatos aprovados em posições anteriores da autora não configura direito subjetivo à posse vez que tal quadro não caracteriza preterição arbitrária e imotivada do candidato.” O colegiado, de forma adequada, ressaltou que a Administração Pública possui discricionariedade para abrir concurso público, inexistindo ilegalidade ou ofensa aos princípios administrativos na abertura de novo processo seletivo durante a vigência do concurso anterior. Registrou-se que, “no caso, o Edital no 08/18 e o Edital no 14/2022 destinaram vagas para cargos distintos, a autora foi aprovada para cargo ‘enfermeiro de família e comunidade’, que não foi previsto no novo edital. Desse modo, não está demonstrada a preterição da autora, ora recorrente, tampouco a existência de arbitrariedade por parte da Administração”. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal